Tribunal: TJDFT
Processo: 0739774-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739774-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: AUGUSTA CROCETA TURAZZI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo interposto por AUGUSTA CROCETA TURAZZI contra a decisão de ID 210384539, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos da liquidação provisória de sentença n. 0738257-44.2024.8.07.0001, ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A. Na ocasião, o Juízo declinou da competência para processar e julgar o feito em favor de uma das Varas Cíveis de Orleans/SC, nos seguintes termos: Cuida-se de feito em fase de liquidação provisória de sentença, movido por AUGUSTA CROCETA TURAZZI em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Objetiva-se, nesta sede, a liquidação e a execução da obrigação de pagar quantia certa, que, por força da sentença proferida na Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF, que tramitou perante a Justiça Federal, teria sido alegadamente reconhecida em desfavor do Banco do Brasil, da União e do Banco Central do Brasil. Até então, o feito teve regular tramitação perante este Juízo, ao qual fora aleatoriamente distribuído pela parte postulante, domiciliada em unidade da Federação diversa do Distrito Federal. Contudo, em oportunidade recente, verificou-se, em consulta à jurisprudência desta Corte local, a consolidação de entendimento predominante, no sentido de que, em ações de tal natureza, a opção do demandante, domiciliado em Estado diverso, pelo processamento do feito perante a Justiça do Distrito Federal, representaria indevida escolha aleatória de foro, em transgressão às regras processuais de distribuição da competência jurisdicional. Nesse sentido, em feito congênere (0739463-98.2021.8.07.0001), processado perante este Juízo, a adoção de tal entendimento culminou, por ato de ofício do colendo Colegiado Julgador, no reconhecimento da incompetência deste juízo para o exame da pretensão satisfativa, por unanimidade. Colha-se a ementa extraída do recente julgado, albergado pela preclusão em 06/02/2023: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, em razão do interesse público. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. (Acórdão 1642716, 07213489520228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2022, publicado no DJE: 1/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Extrai-se do Voto do Exmo. Relator Des. Hector Valverde Santanna que: “A possibilidade de escolha do local onde será proposta a ação é limitada pela lei processual. O foro competente para conhecer ações fundadas em direito pessoal ou direito real sobre bens móveis é o do domicílio do réu como regra nos termos do art. 46 do Código de Processo Civil. A própria lei, todavia, pode optar por outros critérios. O art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil prevê que é competente o foro do local onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. Banco do Brasil S.A. possui agências bancárias em quase todos os municípios do país, o que permite que cada estabelecimento seja considerado domicílio para os atos nele praticados nos termos do art. 75, § 1o, do Código Civil. A existência de filial no local de assunção da obrigação afasta a incidência do art. 53, inc. III, alínea a, do Código de Processo Civil, que possui aplicação subsidiária em caso de comprovação da ausência da pessoa jurídica executada no local de pagamento do título. (...) O foro do local da celebração do negócio jurídico, portanto, prevalece sobre a sede da pessoa jurídica agravada”. Competência territorial Não se pode olvidar o teor da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça (“a incompetência relativa não pode ser declarada de oficio”). No entanto, referida Súmula vem sendo reproduzida de modo acrítico repetidamente pela doutrina e pela jurisprudência, sem reflexões sobre sua aderência às especificidades das mais variadas circunstâncias em concreto. Como bem destacou o Exmo. Relator Des. Hector Valverde Santanna, no Acórdão supra transcrito: “É cediço que a competência territorial é relativa e não pode ser conhecida de ofício nos termos da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça. As peculiaridades do caso concreto exigem análise mais aprofundada da matéria. A Constituição Federal prevê que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito (art. 5o, inc. XXXV, da Constituição Federal). O art. 5o, inc. LV, por sua vez, assegura aos litigantes o contraditório e a ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Destaca-se o direito ao contraditório substancial, segundo o qual devem ser conferidas aos sujeitos processuais, além do direito de defesa formalmente previsto em lei, as possibilidades fáticas para que o exerçam de forma efetiva e influenciem ativamente a atividade jurisdicional. Os mencionados direitos, no entanto, não são absolutos e devem se adequar aos princípios constitucionais da lealdade, cooperação e boa-fé processual, com o objetivo de impedir que os sujeitos do processo exorbitem o regular exercício do direito de demandar e desvirtuem as finalidades econômica e social do direito subjetivo, em nítido abuso do direito de ação e de defesa. É notório o crescente número de ações propostas contra o Banco do Brasil S.A. com causas de pedir semelhantes nesta circunscrição, em que os autores residem nos mais diversos estados do país. Não se mostra razoável reconhecer a competência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações em comento unicamente por se tratar do foro da sede da referida instituição financeira, em especial quando há disposição legal com fixação da competência no local de assunção da obrigação. Os limites legais devem ser obedecidos, sob pena de transgredir os princípios do juiz natural, lealdade, cooperação e boa-fé processual e ocasionar total inviabilização do sistema de organização judiciária, em prejuízo ao interesse público, às exigências do bem comum e à necessária prestação jurisdicional célere e efetiva. (...) O abuso do direito da parte e a interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, em razão do interesse público. Ainda sobre este tópico, destacou o Exmo. Des. Álvaro Ciarlini, no mesmo Agravo de Instrumento acima mencionado, que: “É necessário anotar, no entanto, o caráter disfuncional da distribuição dessas ações, em caráter massivo, à Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. No caso em exame não podemos, certamente, suscitar isoladamente o critério da abusividade sem a inconveniente transgressão às regras e princípios que compõem o sistema normativo infraconstitucional vigente em nosso país. No entanto, a deliberação a respeito do tema em deslinde deve pressupor a franca admissibilidade das vertentes teórica e normativa que sustentam o consequencialismo como possibilidade decisória, pois se trata de tópico deontológico devidamente inserido no sistema jurídico brasileiro (art. 20 da LINDB) (...) tanto nos casos da chamada “distribuição aleatória”, quanto nas hipóteses previstas no art. 53, inc. III, do CPC, dos argumentos de índole consequencial (art. 20 da LINDB) indispensáveis para que na deliberação a respeito da distribuição massiva de demandas das partes que se encontram em outras unidades da federação (vide, a respeito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022-TJDFT) à Justiça do Distrito Federal, e, à luz da regra prevista no art. 20 da LINDB, possa haver a declinação de ofício pretendida, com o afastamento, nesses casos, estritamente, da aplicação da regra prevista no art. 65 do CPC”. Violação ao Princípio do Juiz Natural Para além, a escolha aleatória e injustificada do foro também viola o Princípio do Juiz Natural, disposto no artigo 5o, inciso LIII, da Constituição Federal, norma que se insere nesse quadro, de um procedimento judicial justo, célere e eficaz. De acordo com inteiro teor do Voto proferido no Acórdão no 1216215, não podem as demandas ser propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, “sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria”. Organização judiciária Convém destacar, também, que, embora a jurisdição seja una, houve por bem ao legislador pátrio promover a limitação do seu exercício com objetivo de possibilitar a melhor organização das tarefas e a racionalização do trabalho dos órgãos do Poder Judiciário. Nessa premissa de otimização da prestação jurisdicional, encontram-se as regras de organização judiciária, que têm como escopo a divisão da prestação jurisdicional, a fim de aprimorar o exercício da jurisdição, seja através da especialização relacionada à matéria, seja em face da divisão equânime do volume de trabalho ao longo do território sobre o qual se delimita a competência. Assim, tem-se que, para o alcance de uma prestação jurisdicional célere e eficiente, devem ser observadas as regras de organização judiciária, possibilitando assim o fortalecimento do sistema judicial. Para tanto, a participação de todos os agentes envolvidos nesse sistema é fundamental para que a engrenagem judicial funcione de forma ajustada. Nesse contexto, observa-se que a eleição do presente foro como o competente para o processamento do feito também contraria o adequado funcionamento do sistema jurisdicional, gerando desequilíbrio e morosidade na prestação da jurisdição, mormente considerando que não guardaria relação com o domicílio da parte demandante ou do local em foi celebrado o negócio, dispondo a instituição bancária requerida de agências em todo o território nacional, inclusive no local de domicílio do requerente e do cumprimento da obrigação (ORLEANS/SC). A rigor, o fato da vida e da realidade palpável que se forma a partir da largueza da escolha de foros por mera conveniência é, entre todos, e principalmente, o enorme volume de ações, sem qualquer critério, distribuídas às Varas Cíveis desta Circunscrição Judiciária de Brasília. Violação ao Princípio da Efetividade da Jurisdição Recentemente, a 8a Turma Cível, voto da Relatoria do Exmo. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, decidiu que a escolha aleatória e injustificada do foro “pode prejudicar a prestação jurisdicional e dificultar a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando as estatísticas e os números coletados nas regiões administrativas e não em amplitude nacional”. [...] Forte em tais balizas, e em resguardo à segurança jurídica, considerando o recente Acórdão proferido nos autos do Agravo de Instrumento no 0721348-95.2022.8.07.0000 (que reconheceu a incompetência deste juízo em feito semelhante), bem como o entendimento predominante no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, reconheço, de ofício, a incompetência deste Juízo Cível de Brasília para o processamento da presente demanda. Por consequência, DECLINO DA COMPETÊNCIA, em favor do Juízo Cível competente da Comarca de ORLEANS/SC, que abarca o local do domicílio da parte demandante. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, ou mesmo não sendo atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento eventualmente interposto, remetam-se os autos. (ID 210384539 dos autos de origem). Nas razões recursais a agravantes sustenta que, no caso dos autos, não houve escolha aleatória de foro, pois de acordo com o artigo 53, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil, quando a parte ré é pessoa jurídica o foro competente é aquele do lugar em que está a sua sede. Cita que o Código de Processo Civil dispõe que a parte autora tem opções para ajuizar a demanda judicial, cabendo a ela a escolha, destacando o art. 46 do citado Código. Pontua que o autor, como consumidor, poderia propor a demanda no foro em que é domiciliado, porquanto se trata de norma protetiva e a ele mais benéfica, nos termos do art. 6o, VI e VIII, do CDC, todavia a opção pelo ajuizamento da lide satisfativa em foro diverso não pode ser açodadamente obstada, porque a norma é protetiva, e a parte demandante, pode, validamente, prescindir do privilégio legal sem que disso decorra invalidade da escolha do juízo diverso. Esclarece que, sendo a competência territorial relativa, e que cabe ao consumidor escolher o foro em que ajuizará sua ação, não há falar em incompetência do juízo escolhido, podem do a parte autora optar pelo Juízo Distrital para ajuizar sua ação, já que se torna mais fácil se o processo for ajuizado onde tramita a Ação Civil Pública. Destaca que a ação foi proposta em desfavor do Banco do Brasil S/A, pessoa jurídica cuja sede se localiza em Brasília/DF, e tem por objeto a produção de provas relacionadas a sentença proferida em ação coletiva que versa sobre índices de correção monetária aplicáveis às cédulas de crédito rural que também tem tramite em Brasília/DF, sendo, portanto, a competência para o processamento e julgamento da demanda da Vara Cível de Brasília. Ressalta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios amparando as teses defendidas. Ao final, requer o recebimento do recurso e, em suma: a) a antecipação de tutela para afastar a determinação de remessa dos autos de origem à Comarca de Orleans/SC, determinando o regular prosseguimento do feito; b) de forma subsidiária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pelo menos até o julgamento do mérito do recurso; e c) no mérito, o provimento do recurso, confirmando a liminar e determinando o regular processamento do feito no juízo de origem (ID 64255345). Preparo regular (ID 64255356). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, CONHEÇO o recurso. Passo, então, a apreciar o pedido de tutela de urgência, consistente em evitar a remessa do feito originário à Comarca de Orleans/SC, em vista da declinação de competência operada pelo Juízo de origem. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Conforme previsto no art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. E, nos termos do art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Pois bem. Para o melhor deslinde da causa, convém trazer a lume a redação do art. 53 do CPC: Art. 53. É competente o foro: [...] III – do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento; Observa-se, assim, que o Código previu que, quando a pessoa jurídica for a parte requerida, será competente o foro do local em que está a sua sede ou do local em que se encontra a agência ou sucursal, quanto às obrigações por ela contraídas. E, por ser competência territorial, a princípio, constitui regra de natureza relativa, o que permitiria a livre escolha da parte autora. Ocorre que, na esteira do que vem decidindo este eg. Tribunal de Justiça, a eleição do foro não pode ser arbitrária, sob pena de afronta ao princípio constitucional do juiz natural e à coerência do sistema normativo. Nessa linha, tem prevalecido que a competência prevista na alínea “b” do dispositivo supracitado prevalece sobre aquela constante da alínea “a” quando a demanda judicial envolver as obrigações firmadas pelas agências ou sucursais. Para robustecer a tese ora defendida, confira-se trecho do voto do Desembargador Diaulas Costa Tibeiro, proferido no dia 10/11/2022 nos autos do Agravo Interno Cível n. 0727140-30.2022.8.07.0000: [...] 20. O foro da agência onde foi firmado o contrato e o do local onde a obrigação deve ser cumprida é competente para processar as demandas em que a pessoa jurídica for parte ré (CPC, art. 53, III, “b” e “d”), o que reforça a aleatoriedade da escolha. 21. O Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal (CIJDF), vinculado à Primeira Vice-Presidência desta Corte, emitiu, a propósito, a Nota Técnica CIJDF no 8/2022 com a seguinte ementa: NOTA TÉCNICA CIJDF No 8/2022 ASSUNTO: ESTUDO SOBRE A INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NAS AÇÕES EM QUE NÃO HÁ FATOR DE LIGAÇÃO ENTRE A CAUSA E O FORO LOCAL. DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL COM FUNDAMENTO NA ALÍNEA “A”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. LOCALIZAÇÃO DA SEDE DA EMPRESA DEMANDADA NO DISTRITO FEDERAL E DE AGÊNCIAS E SUCURSAIS EM OUTRAS LOCALIDADES. COMPATIBILIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS ALÍNEAS “A” E “B”, DO INCISO III DO ART. 53 DO CPC. CONSEQUÊNCIAS DO EXCESSO DE JUDICIALIZAÇÃO PARA A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NO ÂMBITO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. POLO PASSIVO. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE PESSOAL. NEGÓCIOS JURÍDICOS CELEBRADOS NA LOCALIDADE DE AGÊNCIA OU SUCURSAL. COMPETÊNCIA. ART. 53, III, “B”, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 22. Em 21 de outubro de 2022 o eminente apresentou aversão (sic) Desembargador Álvaro Ciarlini definitiva das “Considerações a Respeito da Nota Técnica CIJDF no 8/2022 apresentadas por ocasião da reunião da Comissão Gestora do NUGEPNAC e da Comissão de Jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios aos 9 de setembro de 2022” das quais transcrevo os seguintes excertos: “Assim, os interesses legítimos juridicamente atribuídos às partes que têm seus domicílios em outras unidades da federação e escolhem causalmente, por meio da definição consensual do foro de eleição, a Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, podem sofrer, nesse ponto, o devido controle de funcionalidade, com a deliberação a respeito de sua ineficácia, sob o fundamento da eventual ocorrência de abuso de direito , à luz da regra prevista no art. 63, § 3o, do CPC , com respaldo nos dados estatísticos indicados na Nota Técnica em exame. Os temas concernentes à definição da competência nas hipóteses previstas no art. 53, inc. I II do CPC e à chamada “distribuição aleatória”, diante da aplicabilidade das regras jurídicas já acima destacadas, esbarram, no plano normativo infraconstitucional, inicialmente, na norma prevista no art. 64, caput, pois, em regra, tratam de questões que devem ser suscitadas por meio de exceção formal dilatória, e não, repita-se, por intermédio de preliminar, como ficou equivocadamente grafado no aludido dispositivo legal e no art. 65, caput, ambos do CPC. Por se tratar de questão a respeito de competência territorial, o mais importante óbice à deliberação, de ofício, a esse respeito, resulta da aplicação do critério da prorrogação da competência, expressamente previsto no art. 65 do CPC. Cuida-se, portanto, de matéria que não deve ria ser, em virtude das regras jurídicas expressamente aplicáveis ao caso, reconhecida ex officio sem a devida provocação da parte demandada interessada. [...] Acerca da Nota Técnica n. 8/2022 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – CIJDF, mencionada no voto supracitado, reputo pertinente transcrever o seguinte trecho: [...] A par do aduzido, tem-se que a competência territorial nas ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas não é concorrente, mas subsidiária. Destarte, não há que se falar na livre escolha de foro em razão do local da sede da pessoa jurídica, conforme foi demonstrado. Com espeque nas considerações vertidas em linhas anteriores, tem-se por juridicamente indefensável a possibilidade de propositura de ação de responsabilidade pessoal em face de pessoa jurídica no foro de sua sede quando a questão envolve negócios jurídicos ou atos celebrados em determinadas agências ou sucursais. Entendimento diverso acarreta violação da lei civil e processual civil, além de prejudicar severamente a organização e estrutura do Poder Judiciário, o que indiretamente causa danos a milhares de jurisdicionados que sofrerão com processos mais demorados em decorrência dessa “escolha” aleatória de certos autores. Além disso, a falta de disponibilização de recursos humanos e materiais em razão do tratamento de demandas que não seriam de competência do TJDFT prejudicará o cumprimento de metas, inclusive as metas nacionais do Conselho Nacional de Justiça. Dessa forma, conclui-se que: em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. [...] (Grifou-se). A eg. 2a Turma Cível desta Corte de Justiça tem se posicionado, majoritariamente, no mesmo sentido, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CÉDULA. CRÉDITO RURAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROPOSITURA ALEATÓRIA. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. 1. A competência para julgamento e processamento da ação de liquidação individual de sentença coletiva oriunda da Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 é o foro do local onde se encontra a agência ou sucursal em que foi celebrado o negócio jurídico, nos termos do art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. 2. A escolha aleatória do foro onde será proposta a demanda configura abuso de direito. Há regras objetivas para determinação de competência, que devem ser respeitadas sob pena de violação ao princípio do juiz natural. É necessário que as partes tenham relação com o foro escolhido. 3. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1845706, 07020582620248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2024, publicado no DJE: 24/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA E INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ESCOLHA ABUSIVA E ALEATÓRIA DO FORO. PRINCÍPIO DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO DA DEFESA. RECURSO DESPROVIDO. I. O cumprimento de sentença c/c liquidação provisória foi ajuizado perante 15a Vara Cível da Circunscrição Judiciária Especial de Brasília-DF, e tem por base cédula de crédito rural emitida pela agência do Banco do Brasil situada na cidade de Jaraguá, Estado de Goiás. Atualmente o autor reside em Goiânia/GO. II. A falta de justificativa à modificação da competência territorial de foro, por força de "seleção" aleatória decorrente do citado "acordo" (Código de Processo Civil, art. 63, "caput") não pode ignorar a exaustiva relação de normas jurídicas de predeterminação do juízo legal, especialmente mediante a imposição do conhecimento de fatos jurídicos ocorridos em outra unidade judiciária (ou federada), porque a prorrogação traria reflexos (in)diretos aos jurisdicionados do juízo (incompetente) provocado, escapando assim à interpretação teleológico-sistemática da norma processual e conforme a Constituição Federal (art. 96, inciso I, letra "a" c/c art. 93, inciso XIII). III. No caso concreto, a parte demandante reside na cidade de Goiânia/GO, localidade com estrutura judiciária que atende às referidas variantes do acesso à justiça, o que converge ao reconhecimento da abusividade por falta de fundamento jurídico claro e suficiente para justificar a "seleção" da Circunscrição Judicial de Brasília/DF. IV. Assim, diante da presente caracterização de escolha aleatória (abusiva) em relação ao órgão julgador, mostra-se acertada a decisão de origem de declínio de competência. V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1824812, 07495010720238070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 13/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Girfou-se). Corroborando o entendimento aqui exposto, saliento que em recente alteração do Código de Processo Civil incluiu no art. 63, o § 5o, que trata especificamente do ajuizamento de ação em juízo aleatório, da seguinte forma: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. [...] § 5o O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício. (Incluído pela Lei no 14.879, de 4 de junho de 2024) Nesse aspecto, importante ressaltar que atualmente há amparo da legislação justificando, em determinados casos, a declinação de competência de ofício. Feitos esses apontamentos, cumpre-me aplicá-los à hipótese em evidência. Em uma consulta aos autos de origem, observei que a agravante, apesar de residir na cidade de Orleans, no Estado de Santa Catarina, ajuizou, no Distrito Federal, ação com vistas à liquidação provisória da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400 – na qual o agravado, a União e o Banco Central do Brasil foram condenados à devolução da diferença de índices de correção monetária cobrados indevidamente em operações relativas a Cédula de Crédito Rural. Consta descrito que o objetivo da demanda de origem é obrigar o ora agravado a apresentar, em juízo, os documentos que discriminam o valor pelo qual foi efetuada a quitação da operação de crédito rural, o que permitiria a apuração precisa da quantia a ser devolvida; tudo em relação à Cédula de Crédito Rural número 88/00204-7; 88/00120-2 (ID origem 210355256), vinculadas à agência do Banco recorrido na Comarca de Orleans/SC, conforme descrito no mesmo documento. A agravante, no entanto, não se desincumbiu de demonstrar a utilidade da escolha da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, visto que sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constituindo prática abusiva, nos termos do art. 63, § 5o do CPC e justificando, assim, o declínio de ofício. Importante destacar que o Enunciado da Súmula 33 do col. STJ, que dispõe que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, não deve servir de salvo-conduto para que o foro seja escolhido de forma aleatória, sem que haja qualquer fator de ligação entre a parte e a Justiça local ou sem que a situação se amolde a um dos critérios legais. Soma-se a esses argumentos o fato de não serem aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois as Cédulas de Crédito Rural foram emitidas com o intuito de estimular a atividade produtiva, não se configurando o beneficiário/produtor como destinatário final da operação financeira. Para corroborar esse posicionamento, confira-se a ementa do seguinte julgado do col. STJ: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ADITIVOS DO CONTRATO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. [...] 1. Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor a pessoa jurídica, nas hipóteses em que o produto adquirido ou o serviço contratado for utilizado para implementação da atividade econômica explorada pela adquirente contratante. Precedentes. [...] (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.902.932/MT, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021). Por todo o exposto, em congruência à argumentação proposta e ao entendimento jurisprudencial citado, entendo que não ficou demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. E, ausente esse elemento, prescindível se falar em perigo da demora, pois são condições cumulativas para a concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela requerida e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, mantendo, na íntegra, a decisão recorrida, ao menos até o julgamento do mérito recursal pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 26 de setembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator